Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-67.2015.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0002352-67.2015.8.11.0051
APELANTE: DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA. - ME
APELADO: JOSÉ ALVES E OUTROS (2)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva para excluir a denunciada à lide Mapfre Seguros S.A., com extinção do feito em relação à ela, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC e condenação da ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa.
A decisão recorrida é intitulada de “decisão – determinação” e resolveu questão incidente, extinguindo o feito em relação à seguradora, mas não extinguiu o feito com relação aos réus Mario Luiz Boni e Distribuidora de Ovos Campo Verde Ltda-ME. A decisão excluiu a denunciada à lide, mas não lhe pôs termo (artigo 1.015, II e VII do CPC).
Com essas considerações, nos termos dos artigos 10, 932 e 933, todos do CPC, determinei a intimação da apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso.
A apelante se manifestou e registra que em suas razões recursais não discutiu questão de mérito, tampouco exclusão de litisconsorte, consoante o artigo 1015, II e VII do CPC, mas tão somente, citou em seu recurso que ao proferir a sentença a Magistrada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da denunciada à lide Mapfre Seguros Gerais S.A. e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC e, por consequência, condenou a denunciante, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.
Alega que, embora a decisão discutida seja interlocutória para os autos, é necessário vislumbrar que é sentença terminativa para a empresa denunciada à lide, pois foi julgada extinta sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso V, do CPC, o que justifica a interposição do recurso em comento; frisa que não atacou o mérito da causa, qual seja, a ocorrência de acidente de trânsito com morte, tampouco houve a discussão da manutenção ou exclusão da denunciada a lide.
Aduz que honorários advocatícios não está elencado no rol do artigo 1015 do CPC, o que cabalmente justifica a interposição do recurso de apelação; requer o regular prosseguimento do feito, reiterando todos os pleitos da peça recursal, mormente, que a condenação seja reduzida e o pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sejam fixados em 3% (cinco por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 338, parágrafo único do CPC (id 36366964).
É o relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
(...)
“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:
I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;”
O caso é de não conhecimento monocrático do recurso.
A sentença foi proferida no feito originário em 23.09.2019, nos seguintes termos:
“(...) Desse modo, sem maiores digressões, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva para o fim de EXCLUIR a denunciada a lide MAPFRE SEGUROS S/A da relação processual, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do NCPC, em relação à própria.
No mais, CONDENO a denunciante DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA. - ME ao pagamento das custas e despesas processuais com o protocolo da contestação apresentada pela denunciada, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do NCPC.”
Desta decisão, a apelante interpôs o presente recurso, que, por impugnar decisão exclusão de denunciada à lide e extinção do feito em relação à ela, sem resolução de mérito e condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, não deve ser conhecido.
Isso porque, a manifestação judicial que extingue parcialmente o feito, sem pôr fim ao processo, é considerada uma decisão interlocutória, recorrível mediante Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 203 e 356, § 5o do CPC/15.
Nesse passo, estabelece o artigo 356, § 5o do CPC:
“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.”
Ressalta-se que não é caso de aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que o entendimento jurisprudencial é de que configura erro grosseiro a interposição de apelação quando o recurso cabível é o de agravo de instrumento e quando não se tem dúvidas acerca disto:
"APELAÇÃO – Execução de título executivo extrajudicial – Oposição de exceção de pré-executividade – Decisão que acolheu a exceção e extinguiu a execução em face somente de um dos coexecutados – Irresignação do exequente – Interposição de recurso de apelação - Inadmissibilidade – O recurso adequado contra a decisão que exclui um dos litisconsortes é o agravo de instrumento – Inteligência do art. 1.015, inc. VI, do CPC – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro – Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária” (TJSP; Apelação Cível 1000846-64.2018.8.26.0100; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 04/12/2019).
"BEM MÓVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, em relação à empresa litisdenunciada ora apelante, nos termos do art. 485, V, do CPC – Contra tal decisão, interpôs a litisdenunciada, recurso de apelação, insurgindo-se contra a sucumbência fixada – Entretanto, a manifestação judicial que extingue parcialmente o feito, sem pôr fim ao processo, é considerada uma decisão interlocutória, recorrível mediante Agravo de Instrumento, nos termos do art. 203 do CPC/15 – Incabível a interposição de recurso apelação – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, no caso concreto – Recurso não conhecido” (TJSP; Apelação Cível 0004132-37.2016.8.26.0650; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro: 03/04/2018).
"DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO QUE REQUER FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DECISÃO QUE EXCLUIU O CLIENTE DA LIDE. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelante insurge-se contra a decisão saneadora proferida nos autos no 0043896-89.2011.8.16.0001 que excluiu da lide o 4o Tabelionato Laporte de Curitiba/PR sem fixar honorários em benefício do advogado da parte excluída. Neste sentido, portanto, por haver expressa previsão do cabimento do recurso de agravo de instrumento nos casos em que há a exclusão de uma das partes (4o Tabelionato Laporte) e por não ser a decisão recorrida uma sentença, o que afasta a exceção do art. 1.009, §3o, do CPC/15, é manifestamente incabível o recurso de apelação para o presente caso. Aliás, justamente em razão do processo ter continuado a tramitar perante o juiz singular, o que impedia a remessa dos autos de no 0043896-89.2011.8.16.0001 a este tribunal, foi necessária a extração de traslado para tanto (autos de origem), viabilizando o juízo de admissibilidade do recurso de apelação por esta Corte, competência esta que foi retirada do juiz singular pelo CPC/15." (TJPR - 18a C.Cível - 0028870-70.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 13.01.2020).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termosw do artigo 932, III do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora